Tribunal: TJSP
Processo: 2019211-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2019211-90.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
UTC
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIARIO
S.A
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PATRIMONIAL VOLGA LTDA., MAPE S.A
CONSTRUÇ Õ ES E COM É RCIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, UTC
PARTICIPAÇÕES S.A (EM RECUP JUDICIAL), UTC ENGENHARIA S/A,
CONSTRAN
S/A
CONSTRUÇÕES
E
COMÉRCIO,
NORTEOLEUM
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
NITEROI REPAROS NAVAIS LTDA, COBRAZIL S.A(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), UTC INVESTIMENTOS S.A - EM RECUEPRAÇÃO JUDIAL,
COBRENA CIA DE REPAROS MARÍTIMOS E TERRESTRES LTDA e
TRANSMIX ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, é embargado
CONSTRUTORA NORBERTO OBEBRECHT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente), RICARDO NEGRÃO E SÉRGIO SHIMURA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019211-90.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 44916
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO
EMBARGANTES: UTC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
(em recuperação judicial) e outras
EMBARGADA: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
VOTO N.o 44.916
Embargos
de
Declaração.
Omissão
e
contradição
inocorrentes.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão
de fls. 163/169, que negou provimento a agravo de instrumento
interposto pelas embargantes, em regime de recuperação judicial, para
manter a procedência da impugnação de crédito aviada pela embargada,
com a sua exclusão do quadro geral de credores.
Sustentam, em suma, que o V. Acórdão é omisso e
contraditório, vez que deixou de considerar o fato de ser possível apurar,
neste momento, os aportes promovidos pela embargada (em seu lugar)
no consórcio que também integram. E, tendo sido feitos antes da
distribuição da sua recuperação judicial, retratam crédito concursal.
E continuam: ao manter a exclusão do quadro geral
de credores, concluindo, portanto, que se trata de crédito
extranconcursal, o Aresto acabou por violar o princípio da preservação
da empresa.
Por fim, quanto à verba honorária de sucumbência,
sustentam, mais uma vez, que não há previsão legal, tampouco
litigiosidade que sustentem a manutenção da aludida condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019211-90.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 44916
3
Requerem, ainda, o pré-questionamento dos artigos
47 e 49 da Lei no 11.101/2005 e 85 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
A pretensão revela-se nitidamente infringente e em
desconformidade com os requisitos da espécie recursal, que trata de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não
apontadas pelas recorrentes e efetivamente ausentes.
O Aresto é didático ao estabelecer que não há, ao
menos até o encerramento da obra e o encontro de contas, crédito da
Odebrecht contra a UTC, concluindo, tal como se decidiu na origem,
pela inexistência do crédito inscrito por esta em favor daquela.
Quanto à sucumbência, cuidou de identificar,
precisamente, a resistência das recuperandas/impugnadas à exclusão do
crédito atribuído à impugnante1, afastando, portanto, qualquer dúvida
sobre a existência de litigiosidade.
Por fim, embora entenda que o pré-questionamento
de dispositivos constitucionais e legais é desnecessário para alicerçar
recursos especial e extraordinário, declaro não violados os mencionados
no relatório.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
1 Fls. 169.